Tribunal: TJSP
Processo: 1014125-50.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. "DEMURRAGE". Sentença de procedência com consequente apelo da parte requerida. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Impossibilidade de aplicação do art. 22 da Lei no 9.611/1998 e do art. 8o do Decreto-Lei no 116/1967, de forma analógica ou extensiva. Questão pacificada

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. "DEMURRAGE". Sentença de procedência com consequente apelo da parte requerida. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Impossibilidade de aplicação do art. 22 da Lei no 9.611/1998 e do art. 8o do Decreto-Lei no 116/1967, de forma analógica ou extensiva. Questão pacificada pelo C. STJ (Tema Repetitivo 1035). CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial e expedição de ofício ao IBAMA que não se faziam necessárias ao deslinde da causa. CAUÇÃO. Inovação recursal. Não conhecimento do recurso quanto a este ponto, observado, ademais, que há empresa brasileira que representa a autora, que tem capacidade de custear as despesas e honorários em caso de sucumbência. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Ausência de juntada do conhecimento de embarque original. Desnecessidade. O artigo 589 do Código Comercial trata de ação diversa da que é debatida nos autos, não se aplicando à presente ação de cobrança de sobre-estadia, em que litigam armadora e consignatária. NEXO CAUSAL. Apelante que figura no conhecimento de transporte como consignatária e a ele anuiu. Previsão de cobrança de "demurrage" nos conhecimentos de transporte. Obrigação do consignatário de arcar com os custos da sobre-estadia decorre dos usos e costumes do comércio marítimo internacional. Incontroversa prestação de serviços pela apelada e atraso na devolução dos contêineres. CASO FORTUITO. Bloqueio do IBAMA. Entrave burocrático por força da regulamentação e legislação sobre a matéria que não caracteriza caso fortuito, tratando-se de risco que não pode ser direcionado contra a empresa autora. VALOR DA COBRANÇA. Abusividade do valor cobrado não comprovada. Descabida a redução do montante, ante os princípios da reparação integral e do "pacta sunt servanda". Sentença mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.